Tribunal: STF
Processo: Rcl 41513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida no Processo TST-AIRR-12788-07.2016.5.03.0057, a qual teria usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao negar seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência da matéria.
    Na inicial, a CEMIG Distribuição apresenta o seguinte contexto fático (fl. 2):
    A decisão reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 12788-07.2016.5.03.0057, proposta por GERALDO DE SOUZA PERDIGAO perante a 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG, em face da ora Reclamante. Nos referidos autos, o empregado alegou, entre outros fatos, a nulidade da cláusula coletiva que fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de periculosidade, pleiteando a condenação da Reclamante ao pagamento das diferenças respectivas.
    Após regular instrução, o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para, declarando a invalidade da norma coletiva, condenar a Reclamante ao pagamento de diferenças de adicional de periculosidade, a ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, bem como sua repercussão em aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, gratificação Maria Rosa, PLR, FGTS mais 40% e contribuição para o plano de previdência complementar FORLUZ.
    Inconformadas, a Reclamante interpôs recurso ordinário. A 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso no aspecto.
    Irresignada, a Reclamante interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado no juízo prévio de admissibilidade, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento. O eminente Relator do agravo no Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Walmir Oliveira da Costa, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de que o recurso de revista não tem transcendência, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, destacando que essa decisão é irrecorrível no âmbito do TST.
    Na sequencia, sustenta as seguintes alegações de direito (fls. 8/9):
    Tem-se que o processo em questão, pois, INQUESTIONAVELMENTE, debate da validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente.
    (...)
    No caso dos autos, o eminente Relator do agravo de instrumento no recurso de revista nº 12788-07.2016.5.03.0057, no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao recurso interposto pela Reclamante, sob o fundamento de que o recurso de revista não tem transcendência, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT, destacando que essa decisão é irrecorrível no âmbito do TST.
    Ocorre que a controvérsia posta nos autos do processo de origem versa sobre o tema de repercussão geral reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1121633 (Tema 1046), qual seja a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, de modo que, ao considerar ausente o requisito da transcendência da causa e, via de consequência, suprimir à parte a possibilidade de levar a matéria ao conhecimento dos órgãos colegiados do TST e, posteriormente, ao STF, a decisão reclamada usurpou a competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte de apreciar tema de natureza constitucional.
    Com efeito, ao declarar a ausência de transcendência da matéria, o eminente relator do agravo de instrumento em recurso de revista impossibilita à Reclamante a impugnação perante os órgãos colegiados do TST e, posteriormente, perante o STF, de acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho que constitui tema de repercussão geral reconhecida no STF.
    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento no recurso de revista nº 12788-07.2016.5.03.0057 no Tribunal Superior do Trabalho, que usurpou a competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar tema de natureza constitucional;(fls. 16/17). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. ‘
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 8/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontra-se concluso para apreciação de recurso.
    O ato impugnado refere-se à decisão monocrática, proferida pelo Ministro Relator do processo AIRR 12788-07.2016.5.03.0057, que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por considerar ausente a transcendência da matéria debatida nos autos. Eis os fundamentos da decisão impugnada (doc. 15):
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017.
    A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso presente, o recurso de revista não observou o pressuposto intrínseco de admissibilidade previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o que inviabiliza pronunciamento do TST sobre o mérito.
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso derevista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT.
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST. 
    A parte autora alega que a controvérsia dos autos gira em torno do tema de repercussão geral reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1121633 (Tema 1046), “de modo que, ao considerar ausente o requisito da transcendência da causa e, via de consequência, suprimir à parte a possibilidade de levar a matéria ao conhecimento dos órgãos colegiados do TST e, posteriormente, ao STF, decisão reclamada usurpou a competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte de apreciar tema de natureza constitucional”.
    Efetivamente, o caso envolve acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que condenou a CEMIG ao pagamento de diferenças salariais, afastando as normas coletivas quanto à redução do adicional periculosidade previsto em Acordo Coletivo de Trabalho. Transcrevo, no ponto de interesse, trechos do voto condutor do acórdão impugnado (doc. 11, fls. 57/59):
    Não se conforma a Reclamada com a condenação ao pagamento de diferenças de adicional de periculosidade pelo período não prescrito, a ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, inclusive os decorrentes das progressões ora deferidas (Súmula 264/TST) bem como sua repercussão em aviso prévio, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, gratificação Maria Rosa, PLR e FGTS mais 40%, como se apurar em liquidação de sentença, assim como os reflexos na contribuição para o plano de previdência complementar FORLUZ.
    É incontroverso o fato de que o Autor, como eletricitário, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, sendo que as partes admitem que os Acordos Coletivos, vigentes durante o período imprescrito, preveem o cálculo do adicional de periculosidade sobre o salário base. Tal é o que se infere, a título ilustrativo, da Cláusula 19ª, do ACT 2010/2011 - Id 21ed38c – Pág. 6/7, "in verbis":
    "PERICULOSIDADE
    A partir de 1º (primeiro) de maio de 1996 a CEMIG pagará o Adicional de Periculosidade de forma integral (30% do salário-base), a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades de risco em área de risco, credenciamento este efetuado pela Empresa baseado em Norma própria e específica, a qual foi revisada por Grupo de Trabalho composto por representantes da CEMIG e dos Sindicatos."
    Sempre sustentei a tese de que a flexibilização da norma legal por meio da negociação coletiva deve ter limites.
    Isso porque as normas que tratam da medicina e segurança do trabalho, por exemplo, envolvendo a saúde e a vida do trabalhador, são também de interesse público.
    Portando, sendo irrenunciáveis os direitos nelas previstos, não podem ser flexibilizadas em pactuações coletivas, como é o caso do adicional de periculosidade.
    Assim, os instrumentos normativos não podem ser validados, pois o adicional de periculosidade devido aos empregados do setor elétrico incide sobre a remuneração e não sobre o salário-base, como previsto no art. 1º da Lei nº 7.369/85.
    Assim, afasta-se a validade as normas coletivas quanto à redução do adicional de periculosidade legalmente previsto, não havendo cogitar em ofensa ao inciso XXVI do artigo 7º da CRF.
    Nem se argumente acerca da validação das normas coletivas até o cancelamento do antigo item II da Súmula nº 364 do TST (que continha o entendimento no sentido de admitir a transação do percentual pela via coletiva), já que orientação jurisprudencial não é lei, mas interpretação das normas legais vigentes, as quais as partes estão obrigadas a cumprir.
    No que concerne à revogação da Lei nº 7.369/85, pela Lei nº 12.740, que entrou em vigor no dia 10/12/2012, essa norma não altera a base de cálculo do adicional de periculosidade do Reclamante, contratado antes da alteração legislativa, ou seja, em 05/06/2006, porquanto se trata de direito adquirido pelo trabalhador sob a égide de norma legal anterior. Repita-se que é esse o entendimento firmado pelo Colendo TST, por meio do item II da já transcrita Súmula nº 191.
    Portanto, a base de cálculo do adicional de periculosidade será integrada por todas as parcelas de natureza salarial durante o período em que o referido adicional for devido ao Autor, observada a prescrição declarada na origem.
    Nesse contexto, o § 2º do artigo 322 do Código de Processo Civil/2015 permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido, considerando o conjunto da postulação e não somente a sua literalidade a sugerir, na presente hipótese, a procedência do pedido.
    Assim, o caso concreto ajusta-se ao contexto do decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 
    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusula, prevista em acordo coletivo de trabalho, que fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de periculosidade, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 
    Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, indeferiu o recurso interposto pela CEMIG, no qual pretendia impugnar o acórdão regional (doc. 15). 
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Superior Trabalho, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Tribunal reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
    Nessa direção, cito recente jurisprudência desta CORTE: 
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 36993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe DE 19/12/2019). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 12788-07.2016.5.03.0057, em curso perante o Tribunal Superior do Trabalho, até posterior pronunciamento no ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente